Tribunal: TJSP
Processo: 2061167-18.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Embargos de declaração – Mandado de segurança – Ordem concedida para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Enfermeira.
- Inexistência de omissão, porque tudo quanto foi alegado nos embargos foi apreciado e afastado, fundamentadamente no acórdão. Assim, foi afirmado que: a) não houve decadência, porque o ato coator se operou com a expiração da validade do concurso sem a nomeação da

Ementa:

Embargos de declaração – Mandado de segurança – Ordem concedida para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Enfermeira.
- Inexistência de omissão, porque tudo quanto foi alegado nos embargos foi apreciado e afastado, fundamentadamente no acórdão. Assim, foi afirmado que: a) não houve decadência, porque o ato coator se operou com a expiração da validade do concurso sem a nomeação da impetrante, não, como o embargante sustentou, após o encerramento do concurso; b) o poder discricionário conferido à Administração Pública não a autoriza a violar direito subjetivo líquido e certo; c) o Poder Judiciário pode revisar a legalidade de atos administrativos discricionários, não só em relação aos seus motivos determinantes, como também, excepcionalmente, em relação aos efeitos por ele causados a terceiro.
- O acórdão não violou o princípio da autonomia administrativa, que não é irrestrito, não interferiu indevidamente no Poder Executivo e não ignorou o princípio da separação das funções de Estado. Não houve, ainda, violação de nenhuma das normas constitucionais ou legais referidas nos embargos.
- Inexistência também de contradição, que não se dá quando o julgado contraria o entendimento da parte - Embargos rejeitados.